Tribunal: TJPA
Processo: 0800052-03.2021.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800052-03.2021.8.14.0085

APELANTE: BANCO PAN S.A.

REPRESENTANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: ERCILA PANTOJA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO DEVIDAMENTE FORMALIZADO PELA AUTORA. COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO REFERENTE À AVENÇA. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação
cível
,
interposto por
BANCO PAN S.A.
, em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Inhangapi nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização (proc. Nº 0800052-03.2021.8.14.0085), movida por
ERCILA PANTOJA DA SILVA
.

O comando final da sentença guerreada foi assim proferido:

“Tendo a exposição supra por fundamento julgo o processo com resolução de mérito na forma do art. 487-I do CPC. Declaro a inexistência da relação obrigacional em questão (contrato nº 308163165-1; valor do empréstimo: R$1.085,53; data de início do desconto: 12/2015; número de parcelas: 72; valor da parcela: R$ 33,00.).

Condeno o banco réu a pagar indenização de dano material correspondente à devolução dos valores consignados junto aos proventos da autora decorrentes

da relação em questão, em dobro, com lastro no art. 14 e 42, parágrafo único do CDC, com os acréscimos legais a partir do evento. Sobre o valor da indenização do dano material, depois de dobrado, incidirá atualização monetária pelo índice do INPC mais juros de mora de 1% ao mês, ambos com marco inicial da data do evento (consignação), por ser tratar de obrigação extracontratual, conforme entendimento fixado na Súmula 54 do STJ e nos termos dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c art. 161, § 1º do CTN.

Determino a compensação do valor de R$ 1.085,53, em favor do réu, com atualização pelo mesmo critério utilizado para a devolução das parcelas consignadas, desde o dia 16.11.2015, data do crédito.

Condeno o banco réu a pagar indenização por dano moral equivalente ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no art. 5º-X, da Constituição Federal e atualização monetária a partir da data da publicação da sentença mais juros legais desde a citação.

Com fundamento no art. 300 do CPC, defiro a tutela antecipada requerida pela parte requerente pelas razões de mérito da presente decisão. A urgência do provimento decorre da própria natureza alimentar do objeto da ação. Determino a suspensão das consignações do empréstimo em questão até o trânsito em julgado da ação (caso esteja “em ser”), e, assinalo o prazo de 15 dias para cumprimento pelo réu.

Condeno o banco réu a pagar as custas do processo e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o proveito econômico do autor, cujo acréscimo se justifica pelo deslocamento do advogado para comarca diversa de seu domicílio laboral (CPC, art. 85, § 2º, II).”

Inconformada,
apenas
a instituição financeira interpôs o presente recurso de
apelação defendendo a regularidade da contratação, inexistência de dano moral ou sua redução, bem como a modificação da restituição do indébito para forma simples ante não comprovação da má-fé do Banco
.

Ao final, requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a demanda e, alternativamente, a minoração da condenação em caso de manutenção do julgado.

Contrarrazões apresentadas, nas quais a parte autora refuta todos os argumentos trazidos na apelação, pugnando pelo não provimento do recurso.

Coube-me o feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público informou desnecessidade de sua intervenção.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual.

Belém, 1º de fevereiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Pretende o apelante a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, declarando irregular a cobrança decorrente do empréstimo consignado nº 308163165-1, condenando-lhe ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 e devolução em dobro dos valores descontados.

Da leitura da inicial, a autora alegou desconhecer contratação do negócio jurídico em questão, já que em momento algum foi solicitada por ela ou que tenha autorizado terceiro a fazê-lo em seu nome.

O apelante, por sua vez, defende regularidade da contratação, considerando que a apelada firmou livremente o contrato de empréstimo consignado e que a quantia referente a esse negócio jurídico foi a ela disponibilizada.

Tenho que as razões recursais comportam acolhimento, posto que os documentos constantes nos autos permitem concluir pela não configuração da irregularidade na cobrança.

Isto porque, o Banco trouxe aos autos cópia do empréstimo consignado nº 308163165-1, no valor de R$1.085,53, dividido em 72 parcelas de R$33,00 iniciadas em Dezembro/2015, assinada pela autora e acompanhada dos documentos pessoais dela. Nota-se, ainda, que a instituição financeira demonstrou ter sido liberada para a apelada a quantia a pouco mencionada mediante transferência bancária para conta onde a mesma recebe o benefício previdenciário, sendo imperioso ressaltar que o TED acostado pelo Banco sequer foi impugnado pela requerente.

Assim, tenho que o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo que se falar em irregularidade da cobrança desse contrato,
razão pela qual a sentença merece inteiramente reformada para julgar improcedente o pleito autoral
.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente os pedidos deduzidos na inicial ante a inexistência de irregularidade na cobrança do empréstimo consignado impugnado
.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais arbitrados na origem, contudo, sua exigibilidade fica suspensa em razão da autora ser beneficiária da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/02/2024